Tribunal: TJMT
Processo: 1002779-64.2024.8.11.0008
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002779-64.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARCOS RAFAEL PINTO DA SILVA - CPF: 762.725.911-87 (APELANTE), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO EM ÁREA DE CERRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. ÁREA PASSÍVEL DE USO ALTERNATIVO DO SOLO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL COLETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública Ambiental proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenando o proprietário rural por desmatamento de 21,40 hectares de vegetação nativa em área de cerrado sem autorização válida do órgão ambiental competente, impondo obrigações de recuperação ambiental e pagamento de indenização por danos materiais residuais e morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve efetivo dano ambiental, considerando a alegação do recorrente de que possuía Declaração de Limpeza de Área (DLA); (ii) estabelecer se a área desmatada, por ser passível de uso alternativo do solo, exige recuperação in loco; (iii) determinar a legitimidade da condenação por danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e fundada na teoria do risco integral, conforme art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1981 e art. 225, § 3o, da Constituição Federal.

4.

A Declaração de Limpeza de Área (DLA) no 1418/2023 apresentada pelo recorrente não abrangia a área específica desmatada, havendo sobreposição de polígonos não coincidentes com a intervenção ambiental constatada pela fiscalização.

5.

Não há comprovação de que a área objeto da supressão está inserida em zona legalmente protegida, como Reserva Legal, Área de Preservação Permanente ou Unidade de Conservação, tratando-se de área passível de uso alternativo do solo.

6.

Nas hipóteses de desmatamento realizado fora de área protegida, ainda que sem autorização, não se impõe automaticamente a obrigação de recuperar in loco ou indenizar por danos materiais, desde que se trate de área passível de conversão e não haja prejuízo concreto a funções ambientais sensíveis.

7.

A conduta do recorrente caracterizou infração administrativa ambiental por descumprimento das regras de controle e fiscalização do uso do solo, ensejando responsabilização civil por dano moral coletivo.

8.

O dano moral coletivo decorre da própria ofensa à ordem jurídica ambiental, sendo presumido (in re ipsa) e independente da demonstração de sofrimento concreto ou mensurável da coletividade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

1.

Em áreas passíveis de uso alternativo do solo, o desmatamento irregular, quando não afeta zona especialmente protegida, não enseja obrigatoriamente a recuperação in loco, devendo ser afastadas as condenações referentes à recuperação ambiental e indenização por danos materiais residuais.

2.

A infração às normas de controle e fiscalização ambiental, ainda que em área passível de conversão, configura dano moral coletivo presumido (in re ipsa), independentemente da demonstração de sofrimento concreto da coletividade.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 225, § 3o; Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o; Lei no 7.347/1985, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.989.778/MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARCOS RAFAEL PINTO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1002779-64.2024.8.11.0008, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou parcialmente procedente o pedido

inicial para condenar o

apelante em se abster, de imediato, de praticar qualquer atividade na área degradada, salvo para o fim de recuperá-la, bem como se abstenha de realizar novas degradações ou desmatamentos naquele espaço, devendo este protocolar, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, junto a SEMA, o plano de o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADE), a fim de recompor o ambiente degradado, objeto da presente
actio,
sob pena de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). b) CONDENAR a parte requerida a pagar indenização pelos danos materiais ambientais residuais, ao fundo de que trata o artigo 13, da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, no valor de R$42.800,00 (quarenta e dois mil, oitocentos reais e dez centavos) a partir do ajuizamento da ação, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento (art. 406, CC c/c art. 161, §1o, CTN), ao Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMA. A comprovação do adimplemento da obrigação em apreço se dará mediante a apresentação nos autos e na Promotoria de Justiça de Barra do Bugres-MT e, c) CONDENAR a ré, a pagar indenização por danos morais coletivos, ao fundo de que trata o artigo 13, da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, no valor de R$11.959,56 (onze mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), a partir da sentença (Súmula 362, STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento (art. 406, CC c/c art. 161, §1o, CTN e Súmula 362 do STJ), ao Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMA. A comprovação do adimplemento da obrigação em apreço se dará mediante a apresentação nos autos e na Promotoria de Justiça de Barra do Bugres-MT, do comprovante de depósito identificado.

A ação foi proposta em razão da constatação, pela equipe da SEMA/MT, de supressão de 21,40 hectares de vegetação nativa do bioma cerrado, fora da reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, na propriedade rural denominada "Fazenda São João", localizada no Município de Porto Estrela/MT, conforme consta do auto de infração n. 0067017923 datado de 27/10/2023. (id. 298214860)

Na sentença recorrida, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos, e condenou o requerido: a) a abster-se de praticar qualquer atividade na área degradada, salvo para fins de recuperação; b) protocolar junto à SEMA, no prazo de 90 dias, Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADE), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00; c) pagar indenização por danos materiais ambientais residuais no valor de R$ 42.800,00; e d) pagar indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 11.959,56.

Irresignado, em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que não cometeu dano ambiental, pois apenas realizou limpeza de pastagens, com respaldo na Declaração de Limpeza de Área (DLA) no 1418/2023, emitida pela SEMA/MT em data de 31/05/2023, antes da autuação ocorrida em 27/10/2023.

Alega também que a regularidade da propriedade foi reconhecida pelo órgão ambiental, que emitiu Autorização de Funcionamento Rural em 06/12/2023, após a suposta infração. Aduz que não houve infração ao art. 69-A da Lei Federal no 9.605/2008, pois contratou profissional qualificado e os documentos apresentados foram reconhecidos pelos órgãos competentes. Por fim, requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a exclusão da condenação por danos morais e a redução de 50% do valor da indenização por danos materiais.

Em contrarrazões, o Ministério Público defende a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que que o Relatório Técnico no 0000006316/2023 comprova que a declaração de limpeza invocada pelo apelante se sobrepõe a uma área maior que o polígono desmatado (67,1184 ha), não coincidindo com a área efetivamente suprimida, tendo sido obtida mediante informações falsas. Quanto aos danos morais coletivos, destaca a jurisprudência consolidada do STJ, que dispensa a demonstração de sofrimento individual ou coletivo, presumindo-se o dano pela própria lesão ao bem ambiental. Pugna pelo desprovimento recursal. (id. 298215857)

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, sustenta que, embora a supressão tenha ocorrido sem autorização válida, não restou comprovado que a área desmatada está inserida em zona legalmente protegida, tratando-se de área passível de uso alternativo do solo. Entendeu, assim, que não se justifica a imposição de obrigação de recuperação
in loco
ou de indenização por danos materiais. Por outro lado, opinou pela manutenção da condenação por danos morais coletivos, em razão da ofensa à ordem jurídica ambiental. (Id.300991889)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação (ID 298215853) interposto por MARCOS RAFAEL PINTO DA SILVA contra a Sentença (ID 298214898), proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental c/c Pedido de Antecipação de Tutela no 1002779-64.2024.8.11.0008.

Em sentença (ID 298214898) os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, nos seguintes termos:

“ (...) 74. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) CONDENAR a ré em se abster, de imediato, de praticar qualquer atividade na área degradada, salvo para o fim de recuperá-la, bem como se abstenha de realizar novas degradações ou desmatamentos naquele espaço, devendo este protocolar, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, junto a SEMA, o plano de o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADE), a fim de recompor o ambiente degradado, objeto da presente actio, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). b) CONDENAR a parte requerida a pagar indenização pelos danos materiais ambientais residuais, ao fundo de que trata o artigo 13, da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, no valor de R$42.800,00 (quarenta e dois mil, oitocentos reais e dez centavos) a partir do ajuizamento da ação, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento (art. 406, CC c/c art. 161, §1o, CTN), ao Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMA. A comprovação do adimplemento da obrigação em apreço se dará mediante a apresentação nos autos e na Promotoria de Justiça de Barra do Bugres-MT e, c) CONDENAR a ré, a pagar indenização por danos morais coletivos, ao fundo de que trata o artigo 13, da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, no valor de R$11.959,56 (onze mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), a partir da sentença (Súmula 362, STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento (art. 406, CC c/c art. 161, §1o, CTN e Súmula 362 do STJ), ao Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMA. A comprovação do adimplemento da obrigação em apreço se dará mediante a apresentação nos autos e na Promotoria de Justiça de Barra do Bugres-MT, do comprovante de depósito identificado.”

A controvérsia recursal cinge-se à caracterização do dano ambiental e à extensão da responsabilidade civil do apelante pela supressão de 21,40 hectares de vegetação nativa do bioma cerrado em sua propriedade.

Irresignado, em suas razões o apelante sustenta que realizou apenas procedimento de limpeza de pastagens, amparado pela Declaração de Limpeza de Área (DLA) no 1418/2023, emitida pela SEMA/MT em 31/05/2023, antes da autuação ocorrida em data de 27/10/2023.

Todavia, conforme apontado no Relatório Técnico no 0000006316/2023, elaborado pela SEMA/MT (Id.

298214860), a declaração de limpeza invocada pelo apelante abrangia uma área de 67,1184 hectares que não corresponde exatamente ao polígono onde ocorreu a supressão de vegetação nativa. Em outras palavras, a DLA obtida pelo apelante não autorizava a intervenção específica que foi realizada, ficou constatado que “
(...) Portanto, tendo em vista o

que foi observado em campo, análise de imagens de satélites e as demais informações expostas neste relatório, as operações que implicaram no desmatamento da área foram realizadas valendo-se de Declaração de Limpeza – DLA, obtida

mediante a apresentação de informações falsas ou enganosas em sistema oficial do órgão ambiental, neste caso o sistema DLA, considerando que as informações integrantes da declaração não condizem com a realidade em campo. (...)” id. 298214860 páginas 18 e seguintes)

É importante ressaltar que, nos termos da legislação ambiental, especificamente o art. 26 da Lei no 12.651/2012 (Código Florestal), a supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo depende de prévia autorização do órgão ambiental competente:

Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama.

Dessa forma, ainda que o apelante possuísse uma DLA genérica para a propriedade, a intervenção realizada sem autorização específica para a área efetivamente suprimida configura infração administrativa ambiental, nos termos do art. 70 da Lei no 9.605/1998 e do art. 3o, II, do Decreto no 6.514/2008.

Apesar da irregularidade da intervenção, é necessário verificar a natureza da área onde ocorreu o desmatamento para a correta definição das medidas reparatórias cabíveis.

De acordo com os documentos juntados aos autos, especialmente o CAR da propriedade (ID 298214889) e a Autorização de Funcionamento Rural (ID 298214887 -), não há elementos que indiquem que a área desmatada estaria inserida em zona especialmente protegida, como Área de Preservação Permanente (APP), Reserva Legal ou Unidade de Conservação.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGO AMBIENTAL.
USO
CONSOLIDADO DO
SOLO
. MONITORAMENTO REMOTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por Maycon Raphael Rorato contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado no agravo de instrumento, o qual visava suspender os efeitos do Termo de Embargo no 1146038123, lavrado pela SEMA/MT. O agravante alegou que a
área
embargada estaria consolidada para
uso

alternativo
do
solo
anterior a 22/07/2008, não sendo reserva legal ou APP, que possui Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF) e que o embargo careceria de fundamentação específica, por ter se baseado exclusivamente em monitoramento remoto, sem vistoria in loco.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o embargo ambiental pode ser suspenso liminarmente, diante da alegação de
uso
consolidado do
solo
e da existência de APF; (ii) estabelecer se o monitoramento remoto por imagens de satélite é suficiente para legitimar autuação ambiental sem vistoria presencial.
III. Razões de decidir
3. O auto de infração e o Termo de Embargo impugnados encontram respaldo no art. 18, §2o, do Decreto Estadual no 1.436/2022, pois o
desmatamento
foi detectado em mata nativa sem autorização, ainda que fora de reserva legal.
4. O monitoramento remoto realizado por plataformas como Planet/SCCON e DETER/INPE constitui método idôneo e amplamente aceito para fiscalização ambiental, sendo reconhecido tanto pelo STJ quanto por jurisprudência do TJMT como meio legítimo de prova.
5. A alegação de
uso
consolidado da
área
, anterior a 22/07/2008, não se mostra suficiente para afastar, de plano, a necessidade de autorização ambiental para a realização de corte raso, especialmente diante da regeneração da vegetação nativa evidenciada no laudo técnico apresentado pelo próprio agravante.
6. A atividade agropecuária em
áreas
com vegetação regenerada requer autorização expressa, nos termos da legislação ambiental, sendo incabível seu desmate automático, ainda que sobre
área
anteriormente antropizada.
7. A verificação da efetiva consolidação da
área
e da regularidade do embargo exige dilação probatória e exame técnico detalhado, o que não se compatibiliza com a cognição sumária da tutela antecipada.
8. Os atos administrativos possuem presunção relativa de legalidade e legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova cabal de sua nulidade, o que não se demonstrou no presente caso.
9. A imposição de embargo ambiental não compromete o exercício da função social da propriedade, mas constitui medida legítima de proteção ao meio ambiente, conforme previsto no art. 5o, XXIII, da CF/1988, e no art. 225 do mesmo diploma.
10. O agravo interno não apresentou fato novo ou erro material apto a justificar a modificação da decisão monocrática, limitando-se à reiteração dos argumentos já analisados.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O embargo ambiental por
desmatamento
de mata nativa sem autorização, ainda que fora de reserva legal, é legítimo, nos termos do art. 18, §2o, do Decreto Estadual no 1.436/2022.
2. O monitoramento remoto por imagens de satélite constitui meio de prova idôneo e suficiente para a lavratura de auto de infração ambiental, prescindindo de vistoria presencial.
3. A alegação de
uso
consolidado e a existência de APF não afastam, por si sós, a necessidade de autorização prévia para o corte de vegetação regenerada.
4. A suspensão liminar de embargo ambiental demanda prova inequívoca da ilegalidade do ato administrativo, o que não se verifica quando presentes elementos técnicos que conferem presunção de legitimidade à autuação.
5. A imposição de embargo não compromete a função social da propriedade, mas a reforça como instrumento de tutela ambiental.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei no 12.651/2012, art. 3o, IV; Decreto Estadual no 1.436/2022, art. 18, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.778.729/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.09.2019, DJe 11.09.2020; STJ, AgInt no AREsp no 2.240.234/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.06.2023, DJe 27.06.2023; TJMT, AI no 1012209-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1a Câm. Dir. Púb. e Coletivo, j. 23.10.2024, DJE 29.10.2024.
(N.U 1001008-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025)

No caso em tela, embora a intervenção tenha sido realizada sem autorização específica, a área em questão era passível de utilização mediante autorização do órgão ambiental, não se tratando de área legalmente protegida.

Ademais, a própria SEMA/MT emitiu Autorização de Funcionamento Rural em 06/12/2023, após a autuação, o que indica que não há impedimento legal para a utilização econômica da área, desde que respeitados os requisitos legais.

Considerando a natureza da área desmatada, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que não se justifica a imposição da obrigação de recuperação
in loco
mediante apresentação de PRADE, tampouco a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais residuais no montante fixado na sentença.

Isso porque, em se tratando de área passível de conversão para uso alternativo do solo, a reparação civil deve ser proporcional ao dano efetivamente causado, que, no caso, limita-se à irregularidade administrativa de não obter previamente a autorização específica para a intervenção.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM
–
DESMATAMENTO
–
ÁREA
CONSOLIDADA – DEMONSTRAÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DEMONSTRAÇÃO NA AÇÃO DE BASE – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO.
O conjunto probatório constante dos autos de origem, a princípio, demonstra que a
área
onde ocorreu o suposto
desmatamento
, é consolidada.
Em vista do preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pedido de tutela de urgência, na ação de base, deve ser mantido o decisum que o concedeu.
(N.U 1010608-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Assim, deve ser afastada a condenação à obrigação de apresentar PRADE e reduzida proporcionalmente a indenização por danos materiais, considerando que não houve comprovação de dano ambiental irreversível ou a área especialmente protegida.

Quanto ao dano moral coletivo, o STJ consolidou entendimento no sentido de que, em matéria ambiental, o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, decorre da própria violação da norma, sendo desnecessária a demonstração de sofrimento concreto da coletividade.

Esse entendimento está cristalizado na Súmula 629/STJ: "
Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar."

Recentemente, no julgamento do REsp 1.989.778/MT, a Segunda Turma do STJ reafirmou esse posicionamento:

"Especificamente quanto ao dano moral decorrente de ato lesivo ao meio ambiente, há que se considerar como suficiente para a comprovação do dano extrapatrimonial a prova do fato lesivo – intolerável – ao meio ambiente. Assim, diante das próprias evidências fáticas da degradação ambiental intolerável, deve-se presumir a violação ao ideal coletivo relacionado à proteção ambiental e, logo, o desrespeito ao direito humano fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado." (LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental, do individual ao coletivo extrapatrimonial. Teoria e prática. 5a ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012. , p. 288). (REsp 1.989.778/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19/9/2023, DJe 22/9/2023)

Portanto, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos deve ser mantida, por se tratar de medida de caráter pedagógico e dissuasório, que visa a desestimular a prática de novas infrações ambientais.

O valor fixado na sentença qual seja, R$ 11.959,56

(onze mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano, não merecendo qualquer reparo.

No mais, considerando que a área desmatada não estava inserida em zona especialmente protegida e era passível de utilização econômica mediante autorização ambiental, entendo que a indenização por danos materiais deve ser reduzida em 50%, conforme pleiteado subsidiariamente pelo apelante.

Essa redução se justifica pela ausência de comprovação de dano ambiental irreversível ou a funções ecológicas essenciais, limitando-se a responsabilidade civil à irregularidade administrativa de não obter previamente a autorização específica para a intervenção.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para:

a)

Afastar a obrigação de protocolar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADE) junto à SEMA;

b)

b) Reduzir em 50% o valor da indenização por danos materiais ambientais residuais, fixando-a em R$ 21.400,00 (vinte e um mil e quatrocentos reais);

c)

c) Manter a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 11.959,56 (onze mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos);

d)

d) Manter a obrigação de abster-se de praticar qualquer atividade na área degradada, salvo para fins de recuperação, e de abster-se de realizar novas degradações ou desmatamentos naquele espaço.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025